Tribunal: TCU
Processo: 020.384/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8585/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.384/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Barbosa da Silva (XXX.415.587-XX); Anisia da Silva Barbosa (XXX.550.267-XX); Caroline Chibae de Amorim (XXX.715.547-XX); Erivalda Alves Machado dos Santos (XXX.428.937-XX); Jucara da Silva Barbosa (XXX.171.217-XX); Magda Praca de Mattos (XXX.768.487-XX); Marileia Pires Barbosa (XXX.095.277-XX); Marilena Pires Barbosa (XXX.526.357-XX); Neusa da Silva Guedes (XXX.515.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.